Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708864-56.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAPELARIA E LIVRARIA PRATIKA LTDA APELADO: ABCD DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ao apelado, para que esclareça se efetuou a baixa dos protestos listados pela r. sentença, informando, inclusive, as datas em que tal determinação foi cumprida. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital